Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-05.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e rejeitou embargos de declaração opostos com fundamento na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, em especial diante da apresentação extemporânea de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência e da existência de indícios de capacidade econômica incompatíveis com a benesse pretendida.
III. Razões de decidir
3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser elidida por elementos constantes dos autos.
5. A parte foi regularmente intimada a comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência, limitando-se, no prazo, a apresentar declaração unilateral, desacompanhada de outros elementos idôneos.
6. A posterior juntada de declaração de imposto de renda, após a preclusão, não socorre ao recorrente, tampouco demonstra situação de miserabilidade, evidenciando, ao contrário, a existência de patrimônio e atividade empresarial.
7. A negativa do benefício não configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, quando motivada na ausência de preenchimento dos pressupostos legais, cabendo à parte o ônus de demonstrar a necessidade da isenção legal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. A não apresentação de documentação comprobatória no momento oportuno e a existência de indícios de capacidade financeira autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça, sem violação ao direito de acesso à justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.021, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 27.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-05.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER DAVID MARQUES - CPF: 103.792.311-15 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), GERCINA DA ROCHA MARQUES - CPF: 911.842.401-59 (AGRAVADO), ALYSSON FERNANDO MARTINS - CPF: 795.987.909-59 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e rejeitou embargos de declaração opostos com fundamento na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa natural, em especial diante da apresentação extemporânea de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência e da existência de indícios de capacidade econômica incompatíveis com a benesse pretendida.

III. Razões de decidir

3.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser elidida por elementos constantes dos autos.

5. A parte foi regularmente intimada a comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência, limitando-se, no prazo, a apresentar declaração unilateral, desacompanhada de outros elementos idôneos.

6. A posterior juntada de declaração de imposto de renda, após a preclusão, não socorre ao recorrente, tampouco demonstra situação de miserabilidade, evidenciando, ao contrário, a existência de patrimônio e atividade empresarial.

7. A negativa do benefício não configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, quando motivada na ausência de preenchimento dos pressupostos legais, cabendo à parte o ônus de demonstrar a necessidade da isenção legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. A não apresentação de documentação comprobatória no momento oportuno e a existência de indícios de capacidade financeira autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça, sem violação ao direito de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5
o
, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.021, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2149198/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alysson Fernando Martins, contra decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça no âmbito da Apelação Cível, por ele interposta e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pelo ora Recorrente.

O Agravante, inconformado com a negativa do benefício, sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, §3
o
, do Código de Processo Civil, a qual foi regularmente apresentada nos autos.

Defende que não há, no processo, qualquer elemento probatório capaz de afastar essa presunção legal, razão pela qual entende ser indevida a exigência de documentos complementares.

Argumenta que, mesmo que se entenda necessária a juntada de documentos adicionais, foram anexadas posteriormente certidões negativas de propriedade de bens imóveis e a declaração de imposto de renda, as quais demonstrariam de forma clara sua condição de hipossuficiente.

Ressalta que a alegação de preclusão da apresentação da declaração de imposto de renda não se sustenta, uma vez que o próprio relator teria utilizado informações constantes do referido documento para reforçar sua negativa, o que configuraria contradição na decisão agravada.

Aduz ainda que, à luz da legislação vigente, o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo incabível o indeferimento com fundamento exclusivo na suposta intempestividade da prova.

O Agravante também aponta que a negativa do benefício representa grave afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado nos artigos 5
o
, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente considerando que o valor das custas processuais exigidas para o prosseguimento do recurso é excessivamente oneroso, estimado em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, requer o provimento do presente Recurso, a fim de que seja reformada a decisão anteriormente proferida para conceder a gratuidade da justiça.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, rebate a argumentação esposada pelo Agravante, pugnando pelo seu desprovimento (id. 272982395, págs. 01/10).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alysson Fernando Martins, contra decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça no âmbito da Apelação Cível, por ele interposta e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pelo ora Recorrente
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, levantada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

Os Recorridos levantam a preliminar de não conhecimento do Recurso,
por ausência de dialeticidade, visto que o Agravante não atacou, especificadamente, os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.021, §1
o
, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Agravante se insurge contra o
decisum
que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Ao prolatar a decisão agravada, este Relator assim consignou:

(...)
Da análise dos autos, não verifico qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão embargada analisou expressamente os fundamentos do pedido de gratuidade da justiça e concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do Embargante.

Não há desconsiderar que foi oportunizado ao Recorrente a apresentação de documentos hábeis a comprovar sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, incluindo a declaração de imposto de renda. Contudo, quedou-se inerte e, no prazo concedido, limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência por escritura pública, sem qualquer outro elemento probatório apto a corroborar sua alegação.

O entendimento adotado na decisão embargada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem indícios de capacidade financeira, cabendo ao requerente demonstrar, mediante prova idônea, a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente
.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). (Negritei).

Ademais, conforme ressaltado nas contrarrazões apresentadas, a documentação tardia anexada aos autos demonstra que o Embargante possui considerável patrimônio e atividades empresariais, o que contradiz sua alegação de hipossuficiência.

O mero fato de ter apresentado a declaração de imposto de renda após o prazo fixado não afasta a preclusão e não configura omissão na decisão embargada.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa do Embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, pois a decisão foi clara ao fundamentar a negativa da concessão da gratuidade da justiça.

Registro que o pedido de reconsideração não possui forma legal e, portanto, não merece conhecimento.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Alysson Fernando Martins, mantendo
incólume
a decisão embargada.
(Sic).

Cumpre destacar que o direito à assistência judiciária gratuita se insere no rol das garantias fundamentais do cidadão, sendo instrumento de efetivação do acesso à justiça, previsto no artigo 5
o
, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Esse direito foi regulamentado pelo Código de Processo Civil, especialmente no artigo 98 e seguintes.

O artigo 99, §3
o
, estabelece que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Todavia, essa presunção não possui caráter absoluto, sendo passível de ser afastada sempre que houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira incompatível com a gratuidade pretendida.

Sendo assim, embora a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possa, inicialmente, justificar o deferimento da benesse, cabe ao Magistrado, diante das particularidades do caso concreto, examinar se há indícios que infirmem essa presunção.

De acordo com o §2
o
do artigo 99 do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

No caso concreto, foi oportunizado ao Agravante apresentar documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, com expressa intimação para juntar cópia da declaração de imposto de renda. Entretanto, no prazo assinalado, limitou-se a apresentar declaração de pobreza lavrada por escritura pública, sem instrução probatória mínima que comprovasse a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Somente posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o Recorrente trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda, ocasião em que a questão da preclusão foi corretamente reconhecida na decisão recorrida.

Não se pode admitir que a parte deixe de cumprir determinação judicial no momento oportuno e, após a formação da decisão, tente suprir a omissão probatória, em nítido prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais.

Ainda que se considerasse possível a análise da documentação apresentada de forma extemporânea, verifico que os elementos nela constantes não confirmam a alegada situação de miserabilidade, mas, ao contrário, apontam para a existência de patrimônio e indícios de capacidade econômica, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §3
o
, do CPC.

Destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando houver elementos nos autos que evidenciem situação financeira favorável ao requerente, e que a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
4.
In casu
, a instância de origem foi categórica ao afirmar que existem elementos probatórios indiciários da capacidade financeira do recorrente. Assim sendo, torna-se inviável a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2149198 RS 2022/0178881-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023). (Negritei).

Não se trata, portanto, de exigir do jurisdicionado miserabilidade absoluta, mas sim de uma demonstração razoável de que as despesas processuais representam obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa – o que não foi demonstrado nos autos.

Registro que o indeferimento do benefício não configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça quando fundamentado na ausência de comprovação dos requisitos legais. O Poder Judiciário permanece acessível, desde que a parte cumpra os encargos legalmente estabelecidos para sua atuação, salvo quando demonstrar, de forma idônea, a impossibilidade de fazê-lo – situação não demonstrada no caso.

Por fim, cabe destacar que o valor das custas processuais é elevado em razão do valor da causa, o que reforça não ser o Agravante “pobre” nos termos da lei.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Agravante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Alysson Fernando Martins
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025